Tribunal: STF
Processo: AI 614848
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Controvérsia decidida à luz de
   normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que
   não cabe recurso extraordinário fundado em violação do art. 105,
   III, da Constituição do Brasil, para rever a correção, no caso
   concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer
   ou não do recurso especial. Precedentes.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.